Tribunal: TJMT
Processo: 1003102-77.2021.8.11.0007
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003102-77.2021.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Efeitos, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VIA BRASIL MT 100 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A - CNPJ: 30.820.959/0001-34 (APELANTE), VIA BRASIL MT 320 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A. - CNPJ: 32.321.304/0001-47 (APELANTE), ANA LUIZA SVERSUT BRIANTE - CPF: 046.890.781-57 (ADVOGADO), THAIS SVERSUT ACOSTA - CPF: 706.195.571-68 (ADVOGADO), DOUGLAS JOAB MACEDO - CPF: 050.631.211-95 (APELADO), ADRIANNE FARIAS TARGA - CPF: 005.269.521-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ACIDENTE EM RODOVIA – ANIMAL MORTO NA PISTA - PROCEDÊNCIA NA ORIGEM – CERCEAMENTO DE DEFESA – INDEFERIMENTO DE PROVA ORAL – INOCORRÊNCIA – PRELIMINAR REJEITADA – ADITAMENTO DA INICIAL APÓS A CONTESTAÇÃO – NÃO CONCORDÂNCIA DA RÉ - IMPOSSIBILIDADE – PRELIMINAR ACOLHIDA PARCIALMENTE – DECOTE DE PARTE DA SENTENÇA QUE DEFERIU O DANO MATERIAL – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção da prova solicitada pela parte, quando devidamente demonstrada a instrução do feito e a presença de dados suficientes à formação do convencimento.
(AgInt no AREsp n. 1.457.765/SP

A alteração do pedido após a citação sem o consentimento expresso do réu configura violação ao princípio da estabilidade do processo, impondo-se o não conhecimento do pleito formulado tardiamente.

Se a responsabilidade da concessionária de rodovia é objetiva e constatado que a causa do acidente foi a existência de animal morto na pista, deve a apelante reparar o dano.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível interposta de sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara de Alta Floresta, que julgou procedente a Ação de Indenização para condenar o requerido, a ressarcir o autor em
R$22.381,22, por danos materiais
, atualizados pelo INPC desde a data do desembolso, nos termos da Súmula 43/STJ, e juros de 1% ao mês a partir da citação (art. 405,CC); a pagar ao autor
R$15.000,00 por dano moral,
atualizado pelo INPC a partir da sentença e acrescida de juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação.
DEFERIU a tutela antecipada para determinar que a requerida arque com o custo do tratamento necessário ao autor
, no prazo de 10 dias, uma vez que presente o perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo.
Indeferiu a tutela de urgência em relação ao reembolso dos custos já suportados em razão da condenação em danos materiais.
CONDENOU a parte requerida nas despesas processuais e nos honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa.

A recorrente argui preliminar de nulidade da sentença sob o argumento de que o juiz permitiu o aditamento da inicial sem o seu consentimento e deferiu além do pedido ao conceder danos materiais acima do que estava expresso na petição de ingresso, incidindo na vedação dos artigos 141 e 494 do CPC.

Afirma que deve ser extirpada da sentença a parte da tutela antecipada que já foi confirmada por este Tribunal.

Aduz que houve cerceamento de defesa e violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa, uma vez que foi indeferida a prova oral pleiteada.

Diz que a sua responsabilidade, apesar de objetiva, não decorre da simples realidade de ser prestadora de serviço público, cabendo a constatação de sua participação no evento danoso de forma comissiva ou omissiva, o que segundo ela não ocorreu.

Contrarrazões apresentadas sem identificação das páginas.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Preliminar – Nulidade da sentença – cerceamento de defesa por indeferimento da prova oral.

Como afirmado, este processo se trata de pedido de indenização em razão de acidente ocorrido em rodovia causado por animal morto na pista.

A recorrente alega que, com a produção da prova oral poderia demonstrar que a inspeção ininterrupta do trecho concessionado foi realizada pouco tempo antes do acidente do autor, com o cumprimento de todas as obrigações contratuais impostas, não havendo que se falar em responsabilidade e dever de reparar.

A jurisprudência do STJ é no sentido de que
"Os princípios da livre admissibilidade da prova e da persuasão racional autorizam o julgador a determinar as provas que repute necessárias ao deslinde da controvérsia, e a indeferir aquelas consideradas prescindíveis ou meramente protelatórias. Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção da prova solicitada pela parte, quando devidamente demonstrada a instrução do feito e a presença de dados suficientes à formação do convencimento.
(AgInt no AREsp n. 1.457.765/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/8/2019, DJe 22/8/2019)
.

Considerando que a responsabilidade da concessionária reside no fato de ser prestadora de serviço público e responder objetivamente pelo dano, não ocorre cerceamento de defesa no julgamento antecipado da lide quando a prova pleiteada não se mostra útil a plena cognição da controvérsia, pois é incontroverso que o fato causador do acidente foi o animal morto na pista. Tentar demonstrar que tinham estado no local 01 hora antes não exime a concessionária do dever de indenizar justamente por ser objetiva a responsabilidade.

Isso posto, rejeito a preliminar.

Preliminares – nulidade da sentença – em razão do juiz ter permitido o aditamento da inicial sem o seu consentimento.

O autor/apelado ingressou com Ação de Danos Materiais c/c Danos Morais c/c pedido de tutela de urgência em desfavor da apelante, alegando que no dia 12/01/021, por volta das 04h50min, trafegava pela rodovia MT 320, nas proximidades do Rio Quatro Pontes (Rio Carlinda), quando colidiu frontalmente com um animal morto na pista (capivara), sofrendo graves lesões no ombro, braço e mão, inclusive com fratura exposta.

Apresentada contestação, o autor a impugnou e informou que, com ajuda de amigos e familiares, realizou a cirurgia de que precisava com médico particular, tendo arcado com um total de R$ 21.445,00; esclareceu que precisaria dar continuidade nas sessões de fisioterapia durante 6 meses, que conforme orçamento apresentado, custaria R$8.040,00 (ID 87789040).
Requereu a emenda à inicial, com o recebimento dos novos fatos e documentos anexados
(id’s 87789027, 87789029, 87789030, 87878387 e 87789040).

O juiz determinou a intimação da requerida para manifestar concordância, pois já tinha apresentada a contestação (ID 105739290). Também determinou a intimação das partes para, no prazo de 15 dias especificarem as provas que ainda pretendiam produzir, justificando sua pertinência, sob pena de indeferimento, sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide.

A ora apelante não concordou com a emenda à inicial juntamente com a impugnação e requereu que os fatos ali narrados fossem desconsiderados e os novos documentos, desentranhados dos autos
(id 164218108-pág. 02).

Contudo, em seguida o magistrado proferiu sentença afirmando apenas:

“De início, considerando a manifestação da parte requerida, RECEBO O ADITAMENTO à proemial e ACOLHO seus pedidos na integralidade. (...)”

E passou ao julgamento do mérito.

Como já consignado, neste caso o aditamento se deu após a citação e apresentação da contestação. Foram apresentados novos fatos e fundamentos jurídicos objetivando a responsabilização da requerida em novo valor da indenização por dano material – R$22.381,22 – em razão do procedimento cirúrgico realizado na mão do autor, e que foi deferido na sentença.

O artigo 329 do CPC dispõe que na hipótese de o aditamento do
pedido
ocorrer após a citação e até o saneamento do processo, essa alteração depende de concordância do réu, observado o contraditório e a ampla defesa.

Portanto, se a requerida não concordou com o aditamento da inicial, não poderia o magistrado deferir e condená-la no valor pedido.

A jurisprudência do STJ é no sentido de que a alteração do pedido após a citação sem o consentimento expresso do réu configura violação ao princípio da estabilidade do processo, expressamente vedado pelo art. 264 do CPC/1973,
impondo-se o não conhecimento do pleito formulado tardiamente, quando já instalado o contraditório nos limites da causa de pedir e do pedido
(AgInt no REsp 1.475.979/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe 03/03/2020).

Logo,
acolho parcialmente esta preliminar
, apenas para anular a sentença na parte que condenou a requerida no valor de R$22.381,22 por danos materiais.

MÉRITO

Trata-se de recurso visando desconstituir sentença que condenou a apelante, concessionária de rodovia, ao pagamento de indenização ao apelado, em decorrência de acidente causado por animal (capivara) morto na pista de rolamento.

Os documentos e fotos acostados aos autos comprovam o acidente no local apontado, as graves lesões sofridas pelo autor e o tratamento recebido (id 164218041 a 16421804-pág. 01/59).

Também foi lavrado o Boletim de Ocorrência n. 2021.9526, de 12/01/2021, às 7h11min, com descrição dos fatos (id 164218037-pág. 01/02).

A requerida/apelante alegou ausência de ato ilícito, pois o contrato de concessão prevê

a obrigação de conservação rodoviária, não tendo como inspecionar todo o quilômetro de rodovia de forma ininterrupta, e por isso alegou que não há como se responsabilizar por incidente ocorrido entre uma passagem e outra da inspeção sendo que passou no local com 01 hora de antecedência do evento danoso.

A responsabilidade das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos é objetiva, nos exatos termos do §6o do art. 37 da Constituição Federal:

Art. 37. (...)

§ 6o. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviço público responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

No mesmo sentido, dispõe o art. 22 do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste código.

A jurisprudência atualmente é pacífica no sentido de que é aplicada a ré, na qualidade de prestadora de serviços, a teoria do risco do empreendimento, segundo a qual todo aquele que exerce uma atividade oferecendo seus serviços à sociedade, responde pela sua qualidade e segurança, inserindo-se na cadeia de consumo e responsabilizando-se objetivamente por eventuais falhas.

Ademais, ainda que não se considerasse a relação de consumo, por ser objetiva a responsabilidade da Empresa Concessionária, não distingue se o dano decorre de ação e omissão do agente público, só afastada nos casos de fato exclusivo da vítima e fato de terceiro, em virtude do que preconiza a teoria do risco administrativo.

Portanto, a responsabilidade da ré/apelante prescinde da aferição de culpa no evento, bastando a prova do dano, o nexo causal e a sua conduta comissiva ou omissiva, que neste caso ficou caracterizada pela existência do animal morto na pista.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO.
PRESENÇA DE ANIMAL NA PISTA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO, INCLUSIVE EM CASOS DE OMISSÃO.
DEVER DE ZELAR PELA SEGURANÇA DE SEUS USUÁRIOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFIGURADA. DEVER DE INDENIZAÇÃO. QUANTUM FIXADO. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INICIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça, apesar do subjetivismo que envolve o tema, uma vez que não existem critérios pré-determinados para a quantificação do dano moral e estético, tem se posicionado no sentido de que a indenização deve ser estabelecida em patamar suficiente para restaurar o bem-estar da vítima e desestimular o ofensor a repetir a falta, sem importar em enriquecimento ilícito do ofendido.

2. A jurisprudência desta Corte assevera que o montante indenizatório arbitrado na instância ordinária, a título de danos morais e estéticos, pode ser revisto nesta instância extraordinária somente nos casos em que o valor for ínfimo ou exorbitante. Na hipótese, verifica-se que o quantum fixado pelos danos morais e estéticos não se afigura irrisório, tendo sido observados os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade de acordo com as particularidades do caso vertente, o que torna inviável o recurso especial, nos termos do enunciado n. 7 da Súmula do STJ.

3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 1.717.363/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/12/2020, DJe de 18/12/2020.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE EM RODOVIA. MORTE.
ANIMAL NA PISTA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA.
FUNDAMENTO NÃO ATACADO. SÚMULA No 283/STJ. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).

2. Trata-se, na origem, de ação de indenização por danos morais e materiais decorrente de acidente em rodovia atribuído à presença de animal na pista.

3. No caso, ficou consignado nos autos que a responsabilidade da concessionária é objetiva em razão do dever de cuidar e fiscalizar o tráfego a fim de evitar acidentes, conforme interpretação do art. 1o, § 3o, do Código Nacional de Trânsito. Este fundamento não foi especificamente atacado. Incidência da Sumula no 283/STJ.

4. Desconstituir as premissas estabelecidas pelo tribunal local ensejaria revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, procedimento vedado pelo teor da Súmula no 7/STJ.

5. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 1.303.420/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 25/3/2019, DJe de 29/3/2019)

Assim, considerando que a responsabilidade da concessionária de rodovia é objetiva e constatado que a causa do acidente foi a existência de animal morto na pista, deve a apelante reparar o dano.

Quanto ao argumento de que deve ser extirpada da sentença a tutela antecipada para determinar que a requerida arque com o custo do tratamento necessário ao autor, uma vez que o Tribunal já confirmou essa medida, desnecessária a sua supressão, pois ela faz parte do
decisum,
em sua totalidade.

Isso posto, dou parcial provimento ao recurso para excluir da sentença apenas a parte que deferiu o pagamento de R$22.381,22, relativo ao dano material, em razão do pedido constar no aditamento à inicial após a contestação e não ter havido concordância da ré/apelante
.

Em razão da sucumbência parcial do autor, as custas processuais e os honorários advocatícios deverão ser distribuídos para ambos os litigantes, devendo o autor arcar com 20% e a requerida com 80%.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023